Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748779-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE MARA DOS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEANE MARA DOS REIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dever de informação c/c com reparação de danos morais n. 0718801-57.2024.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e SERASA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216182030 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada ao fundamento de que não estaria demonstrada a probabilidade do direito porquanto o local em que estão inseridas as informações referentes à dívida prescrita não se trata, propriamente, de cadastro de proteção ao crédito, mas de uma plataforma de negociação de dívidas, de modo que os dados ali lançados são restritos ao usuário/consumidor. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo a quo declinou de ofício a competência e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Ribeirão das Neves (sic). Ao final, postula o provimento do recurso para que (S)eja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, e que seja o processo julgado e processado no foro de Barueri- SP (sic). Esta Relatoria, consoante despacho de ID 66260831, determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, porquanto a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Consoante a certidão de ID 66666315 o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 66666315. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 13:35:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora